Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-51.2024.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001253-51.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[B. R. DIAS - CNPJ: 33.621.627/0001-19 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução que pleiteavam a extinção do feito fundada na Cédula de Crédito Bancário, sob alegação de encargos abusivos, ausência de notificação válida e capitalização de juros sem pactuação expressa.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com indeferimento de produção de prova pericial; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos frente à média de mercado; (iii) saber se houve pactuação válida da capitalização mensal dos juros e se existe excesso de execução.

III. Razões de decidir

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento, uma vez que a prova documental constante dos autos revelou-se suficiente para a formação da convicção judicial.Os juros remuneratórios pactuados não se revelam abusivos, por estarem compatíveis com a taxa média de mercado à época da contratação. A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, o que restou evidenciado no contrato, conforme entendimento firmado nas Súmulas 539 e 541 do STJ. Não comprovado o alegado excesso de execução, ônus que incumbia ao apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
É desnecessária a dilação probatória, quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes à resolução da controvérsia. A taxa de juros remuneratórios pactuada não é abusiva quando compatível com a média de mercado para a modalidade contratada. O excesso de execução deve ser comprovado pelo devedor.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, §2º; CDC, arts. 3º, §2º, e 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 80800/2012, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.03.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por B. R. Dias contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação de execução, ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, rejeitou os embargos à execução e condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de sucumbência em favor do procurador da parte embargada, os quais, atento ao disposto no art. 85, §2º, do CPC, fixou em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado, mantendo suspensa a exigibilidade.

Inconformada, a apelante recorre arguindo preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil, e no mérito alega a iliquidez das cédulas de crédito, haja vista a complexidade dos cálculos apresentados e a ausência de valores liquidados de forma clara e objetiva, assim como a abusividade dos encargos contratuais, nomeadamente quanto à taxa de juros anuais de 29,84%, à capitalização mensal dos juros sem cláusula expressa, e à imposição de multas e tarifas indevidas.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na hipossuficiência técnica e econômica da Apelante, bem como a existência de cláusulas abusivas e de venda casada, bem como o excesso de execução, ante a cobrança de encargos superiores às previstas contratualmente, ausência de clareza quanto à composição da dívida e a necessidade de produção de prova pericial.

Ao final, requer-se a reforma integral da sentença, com acolhimento dos embargos à execução, aplicação das normas consumeristas, revisão das contribuições e extinção da execução.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 308093383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, propôs ação de execução em face de B. R. Dias , sob a alegação de que seu nome teria sido inserido indevidamente em cadastro de inadimplentes, eis que desconhece a dívida.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
rejeitou os embargos à execução e condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de sucumbência em favor do procurador da parte embargada, os quais, atento ao disposto no art. 85, §2º, do CPC, fixou em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado, mantendo suspensa a exigibilidade.

Inconformada, a apelante recorre arguindo preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil, e no mérito alega a iliquidez das cédulas de crédito, haja vista a complexidade dos cálculos apresentados e a ausência de valores liquidados de forma clara e objetiva, assim como a abusividade dos encargos contratuais, nomeadamente quanto à taxa de juros anuais de 29,84%, à capitalização mensal dos juros sem cláusula expressa, e à imposição de multas e tarifas indevidas.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na hipossuficiência técnica e econômica da Apelante, bem como a existência de cláusulas abusivas e de venda casada, bem como o excesso de execução, ante a cobrança de encargos superiores às previstas contratualmente, ausência de clareza quanto à composição da dívida e a necessidade de produção de prova pericial.

Ao final, requer-se a reforma integral da sentença, com acolhimento dos embargos à execução, aplicação das normas consumeristas, revisão das contribuições e extinção da execução.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito recursal, é mister rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.

Explico. É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:
“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA JULGAMENTO DE MATÉRIA SÓ DE DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – JUROS PACTUADOS ACIMA DE 12% AO ANO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não constitui cerceamento de defesa a falta de perícia contábil, pois desnecessária em razão do mérito revisional versar sobre questões exclusivamente de direito
...”.
(TJMT, RAC n. 80800/2012, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.03.2013 – negritei).

“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO. CÉDULAS DE CRÉDITO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. CONTA GARANTIDA. LIMITE ROTATIVO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCONTO DE DUPLICADAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ... PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

...
a matéria é exclusivamente de direito, bastando a juntada dos contratos, sendo desnecessária a produção de outras provas
...”.
(TJRS, RAC n. 70039735329, 14ª Câm. Cív., Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 19.12.2013 – negritei).

“REVISÃO DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.

A legalidade ou não da capitalização mensal de juros, matéria unicamente de direito, dispensa a realização de perícia técnica, caso em que possível o julgamento na forma do art. 285-A do CPC, sem que haja cerceamento de defesa
. Apelação não provida.”
(TJDFT, RAC n. 20130110009424, 6ª Turma Cív., Rel. Des. Jair Soares, j. 26.06.2013 – negritei).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de prova pericial contábil na espécie, uma vez que no tocante as teses sustentadas pelo embargante, ora apelante, na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário, além dos demonstrativos, sendo suficientes para o deslinde da lide, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem a muito pacificada no âmbito do c. STJ.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Com relação ao mérito, todavia, da análise dos presentes autos, é forçoso reconhecer que razão não assiste à parte recorrente, não havendo qualquer mácula a ensejar a reforma da decisão de primeiro grau por esta instância revisora.

A controvérsia central reside em verificar acerca da higidez do título executivo e suas contribuições, a análise detalhada quanto à validade das cláusulas financeiras, à possibilidade de incidência da legislação consumerista e à necessidade de instrução probatória pericial.

O exame do recurso deve verificar se, de fato, os títulos podem sustentar a execução direta, ou se devem ser submetidos à fase cognitiva para apuração do subsídio exato.

De início, cabe registrar que não merece acolhimento o pleito de incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, notadamente porque o contrato objeto de execução se trata de cédula de crédito bancário, com destinação direcionada ao incremento da atividade empresarial da pessoa jurídica executada.

Nessa hipótese, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara ao afirmar que não se aplica o CDC às relações negociais nas quais o crédito foi contraído como insumo produtivo, e não como bem ou serviço destinado ao consumo final, confira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO – BNDES – INAPLICABILIDADE DO CDC – PESSOA JURÍDICA QUE TOMA EMPRÉSTIMO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NÃO SE EQUIPARA A CONSUMIDOR FINAL – CUSTEIO DA PROVA PERICIAL PLEITEADA PELA PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RESPONSABILIDADE TRANSFERIDA AO ESTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não se aplica as disposições consumeristas na hipótese em que o débito executado for contraído na condição de insumo para a atividade empresarial da parte autora.
(...)”
(TJMT, RAI 10170223720248110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 16.10.2024 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – NULIDADES PROCESSUAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – NULIDADES REJEITADAS –
INAPLICABILIDADE DO CDC
– CONTRATO E PLANILHA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS FINANCEIROS – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANTIDOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PERMITIDA – CONTRATADA E NÃO CUMULATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao magistrado a possibilidade de dispensar a produção de provas que não se mostram pertinentes para o deslinde da controvérsia. Embora o Código de Processo Civil tenha adotado mecanismos que possibilite a conciliação do feito, bem como a garantia do julgamento de mérito, por meio de instrumentos como audiência de conciliação, decisão interlocutória saneadora, entre outros, não condicionou a sua realização a validade processual.
“[ ...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por empresa para implementar ou incrementar sua atividade negocial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1205749/GO, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).(...)”
(TJMT, RAC 10008792320198110040, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Josá Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024 – negritei)

Ressalte-se que, mesmo havendo sócio ou pessoa física como garantidor da obrigação, tal fato não altera a natureza empresarial da relação nem autoriza, por si, o reconhecimento da condição de consumidor.

Dessa forma, rejeita-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente relação contratual, mantendo-se o julgamento sob a égide das normas gerais de direito civil e empresarial.

No tocante à suposta existência de excesso de execução, sustenta a apelante que o valor executado estaria inflado, em razão da suposta cobrança de encargos excessivos e anatocismo, requerendo, inclusive, a realização de prova pericial para apuração do valor supostamente correto.

Contudo, como bem fundamentado na sentença de primeiro grau, os encargos contratuais estão perfeitamente dentro dos limites legais e jurisprudenciais, e não se configuram abusivos.

A taxa mensal pactuada se encontra muito aquém da média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações análogas. Não há, portanto, elemento algum a indicar que tenha havido desproporcionalidade ou onerosidade excessiva.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao

dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

A taxa pactuada de 29,84% aa no primeiro contrato e 5,03% aa no segundo, confrontada com a média de mercado do Banco Central à época (21,84% aa), não ultrapassa o limite de
uma vez e meia
da taxa média, parâmetro adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi). Logo, inexiste abusividade.

Quanto à capitalização dos juros, verifica-se que a cédula de crédito bancário apresenta cláusula expressa prevendo a periodicidade mensal, em conformidade com a Súmula 539 do STJ, que dispõe:
“É permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.”

A cláusula contratual que trata da capitalização encontra-se redigida de forma clara, em destaque, e foi assinada pelas partes. Não se sustenta, portanto, a alegação de anatocismo ilícito.

Ademais, cumpre salientar que a parte embargante não acostou planilha de cálculo capaz de demonstrar, de forma clara e objetiva, o valor que entende efetivamente devido, limitando-se à alegação genérica de cobrança indevida, o que contraria expressamente o disposto no art. 917, § 3º, do CPC, que assim preceitua:
“Quando alegar que o valor exigido é excessivo, o embargante declarará de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

A inércia da parte embargante quanto à apresentação específica dos vícios nos elementos apresentados pelo banco exequente, afasta qualquer necessidade de produção de prova técnica ou de modificação do
quantum
exequendo. A pretensão revisional, portanto, carece de suporte fático mínimo, tornando-se inviável o acolhimento da tese de excesso.

Ademais, a alegação genérica de venda casada, sem identificação dos produtos ou acessórios incluídos impostos, não permite o acolhimento da tese. A importação é importação ao requerimento prova inequívoca da imposição de contratação casada para configuração de abusividade.

Sem embargos, não se comprova a aplicação da Tabela Price, tampouco a cobrança de multa superior a 2%, o que torna as denúncias infundadas. Também não há previsão de comissão de permanência cumulada com outros encargos, afastando eventual ilicitude.

De igual modo, não há qualquer ilegalidade nos demais encargos contratuais, os quais foram devidamente pactuados e estão dentro dos limites da normalidade jurídica. A sentença de primeiro grau examinou detidamente os elementos contratuais, e concluiu, com acerto, pela validade dos encargos, verbis:

“Trata-se, em síntese, de embargos à execução com discussão revisional.

Incide no presente caso o regime jurídico previsto no Código Civil (CC), uma vez que o crédito contratado é utilizado para fomentar a atividade da empresa e não para consumo final, de forma que fica afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, são fatos incontroversos nos autos a relação entre as partes e a contratação das cédulas de crédito.

Desse modo, cinge-se a controvérsia na resolução da questão envolvendo a existência ou não de abusividades no contrato, o que ensejaria a sua revisão.

Inicialmente, verifica-se que foi firmado entre as partes os seguintes contratos de cédula de crédito: a) nº. C20631296-9, no valor de R$65.000,00 e b) nº. C20631361-2, no valor de R$ R$110.250,00.

A parte embargante sustenta que os títulos que embasam a execução — Cédulas de Crédito Bancário — não preenchem o requisito da liquidez, na medida em que, segundo alega, a apuração do valor devido dependeria de cálculos complexos, o que afastaria a possibilidade de execução direta, requerendo, por consequência, a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 803, I, do CPC.

Sem razão.

Nos termos do art. 783 do CPC, a execução deve se fundar em título que contenha obrigação certa, líquida e exigível. O art. 784, inciso XII, do mesmo diploma legal, reconhece expressamente como título executivo extrajudicial a Cédula de Crédito Bancário, com a seguinte redação:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

XII – todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.”

No caso, a Lei nº 10.931/2004, em seu art. 28, dispõe que:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo [...]”

No caso concreto, verifica-se que a exequente instruiu a petição inicial da execução com as cédulas de crédito bancário regularmente firmadas e com as respectivas memórias de cálculo, contendo a evolução da dívida e a aplicação dos encargos pactuados. Tais documentos são suficientes para demonstrar a liquidez da obrigação, nos termos da legislação aplicável.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a necessidade de cálculo para apurar o saldo devedor não retira a liquidez do título, desde que possível sua verificação por simples operação aritmética, com base em cláusulas contratuais expressas, o que é o caso dos autos.

Portanto, não há que se falar em iliquidez do título ou em nulidade da execução.

Rejeito
, assim, a alegação de iliquidez do título executivo,
indeferindo o pedido de extinção do feito executivo
com base no art. 803, I, do CPC.

Em prosseguimento, a parte embargante sustenta que a parte embargada teria cobrado juros superiores a 10,75% ao ano; aplicado correção monetária cumulada com comissão de permanência; realizado venda casada de seguro e tarifas; capitalização de juros; utilização da Tabela Price; e, por fim, exigido multa moratória superior a 2%.

Ressalto que a análise do caso concreto limitar-se-á aos pontos especificamente apontados como abusivos na fundamentação da petição inicial, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das matérias suscitadas pela parte embargante.

a) Juros Remuneratórios

Quanto aos juros remuneratórios, já é pacificado na jurisprudência, especialmente com a edição da súmula nº 596 do STF e súmula vinculante nº 07, que as instituições financeiras, públicas ou privadas, não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano, imposta pelo Decreto nº 22.626 de 1933, eis que tal limitação estava condicionada à edição de lei complementar, que não sobreveio, sendo legítima a prática de taxas que se inserem na média de mercado.

Insta salientar que a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado não significa que devam obrigatoriamente estar inferiores à taxa constante na planilha do Banco Central do Brasil, pois se isso ocorresse, descaracterizaria o conceito de média, passando-se a exigir um valor fixo.

Logo, para que reste caracterizada a abusividade da cobrança, impondo-se a redução do percentual contratado a esse título, necessário se faz que a taxa prevista no contrato seja superior, no mínimo, a uma vez e meia da média.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Sobre esse tema, transcrevo parte do voto da Ministra Nancy Andrighi, proferido no REsp 1.061.530/RS, apreciado sob o rito dos repetitivos, julgado em 22/10/2008:

"Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

Analisando os contratos firmados entre as partes, tenho que os juros foram pactuados em:

a) Cédula nº. C20631296-9: 29,840671% ao ano e 2,20% ao mês;

b) Cédula nº. C20631361-2: 5,032476% ao ano e 0,41% ao mês.

Enquanto que, analisando a Tabela do Banco Central, (disponível em < https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores >), constata-se que:

a) Em relação a Cédula nº. C20631296-9 a taxa média de mercado em operações de crédito com recursos livres – pessoa jurídica – total com taxas de mercado, na época do contrato (20/05/2022), era de 1,66% ao mês e 21,84% ao ano;

b) Em relação a Cédula nº. C20631361-2 a taxa média de mercado em operações de crédito com recursos livres – pessoa jurídica – total com taxas de mercado, na época do contrato (27/05/2022), era de 1,66% ao mês e 21,84% ao ano.

No caso, percebe­-se que não há abusividade dos juros firmados pelo Banco, posto que no último contratos os juros estão abaixo do praticado no mercado, bem como, em relação ao primeiro contrato, consta que foi estipulado em 2,20% ao mês e 29,840671% ao ano, enquanto a taxa média de mercado apurada pelo BACEN em operações da mesma espécie, no mesmo período, era de 1,66% mensais e 21,84% anuais, sendo que, após a multiplicação por uma vez e meia de seu valor, tem-se o valor de 2,49% ao mês e 32,76% ao ano.

Com isso, verifica-se que os juros remuneratórios fixados não se mostram abusivos.

b) Capitalização de Juros

No que se refere ao encargo da capitalização de juros, fixo que, em relação contratual como a descrita não encontro mais espaço para qualquer debate. É possível a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada e prevista em contrato.

A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 973.827-RS, no sentido da legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada, como no contrato em comento, não é abusiva.

O STJ assim entendeu:

“RECURSO REPETITIVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PACTUAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. Trata-se de REsp sob o regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ no qual a Seção, ratificando a sua jurisprudência, entendeu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, bem como, por maioria, decidiu que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A Min. Maria Isabel Gallotti, em seu voto-vista, esclareceu que, na prática, isso significa que os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas cobradas. A cláusula com o termo "capitalização de juros" será necessária apenas para que, após vencida a prestação sem o devido pagamento, o valor dos juros não pagos seja incorporado ao capital para o efeito de incidência de novos juros. Destacando que cabe ao Judiciário analisar a cobrança de taxas abusivas que consistem no excesso de taxa de juros em relação ao cobrado no mercado financeiro". (REsp 973.827-RS, Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/6/2012)

Neste sentido, tem-se que é possível a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que prevista de forma expressa, bem como que, por pactuação expressa, entende-se a simples incidência de taxa efetiva anual superior a 12 vezes a taxa mensal

No caso dos autos, observando o contrato juntado, vê-se de pronto que houve o ajuste de sua incidência, constando forma expressa no item “encargos”. Ademais disso, constata-se que a taxa anual indicada (29,840671% a.a. e 5,032476% a.a.) é superior a 12 vezes a mensal (12 x 2,20% = 26,4% e 12 x 0,41% = 4,92%), de modo que, mesmo que não constasse expressamente a aplicação da capitalização, esta se afiguraria a pactuação de forma expressa, não havendo assim o que revisar neste tocante.

c) Comissão de permanência

No que se refere à cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos moratórios, sabe-se que tal encargo, quando cobrado, constitui encargo moratório insuscetível de cumulação, cujo limite reconhecido pelo STJ é a soma dos juros remuneratórios do contrato, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual.

Contudo, a tese merece pronta rejeição, eis que diverge diametralmente do conteúdo do contrato celebrado entre as partes, uma vez que não há previsão da incidência de comissão de permanência nos contratos, restando prejudicada a discussão a respeito.

d) Venda Casada – Seguro e Tarifas

A parte embargante também sustenta, de forma genérica, a ocorrência de venda casada, mencionando que teria sido compelida à contratação de seguro e tarifas no momento da formalização das Cédulas de Crédito Bancário. Contudo, não especifica qual seguro teria sido contratado, tampouco identifica quais tarifas seriam abusivas ou indevidas, nem apresenta qualquer comprovação de que a contratação foi imposta como condição para liberação do crédito.

Tal alegação, destituída de indicação mínima dos encargos questionados ou prova de sua imposição compulsória, não permite o exame judicial da suposta abusividade, impondo-se, portanto, o seu afastamento.

A jurisprudência é firme no sentido de que a configuração de venda casada exige a demonstração de que a contratação de produto ou serviço acessório foi imposta como condição para a efetivação do contrato principal, o que não se extrai dos autos.

Nesse contexto, inviável o acolhimento da tese de venda casada, diante da absoluta ausência de individualização dos supostos encargos indevidos e da inexistência de prova de sua exigência como requisito para o financiamento, prova esta que incumbia a parte autora como prova mínima de seu direito.

e) Utilização Tabela Price e Multa moratória superior a 2%

Quanto a alegação da parte embargante de utilização da Tabela Price e cobrança de multa moratória superior a 2%, razão não lhe assiste, uma vez que não se retira dos contratos firmados ou das planilhas de cálculo apresentadas a sua incidência, de forma que fica afastada a análise de qualquer abusividade nesse sentido.

f) Descaracterização da mora

Não há que se falar em descaracterização da mora, uma vez que o seu afastamento depende da constatação de encargos abusivos no período de normalidade (juros remuneratórios abusivos e capitalização de juros ilegal) e, no presente caso, não foi constatada referida abusividade, de modo que fica afastada a descaracterização da mora.

g) Excesso execução

A parte embargante sustenta a existência de excesso na execução, alegando, de forma genérica, que os valores cobrados seriam indevidos em razão da aplicação de encargos supostamente abusivos, como juros excessivos, capitalização indevida e práticas vedadas pelo ordenamento jurídico.

Contudo, não se constatou qualquer cláusula abusiva ou cobrança indevida nos contratos firmados. As Cédulas de Crédito Bancário foram devidamente acompanhadas das memórias de cálculo e, como títulos executivos extrajudiciais, gozam de presunção de liquidez e exigibilidade.

Assim, não havendo demonstração concreta de encargos indevidos ou de distorções nos valores executados, e diante da ausência de prova da alegada abusividade contratual, rejeito a alegação de excesso de execução.”
(id. 308093377 - negritei).

Nesse contexto, não há motivo para desconstituir a sentença proferida, que enfrentou com coerência e fundamentação jurídica adequada todos os pontos controvertidos, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do desprovimento do presente recurso, majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade diante da concessão de justiça gratuita pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025